Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-16.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Revisão contratual. Alegada onerosidade excessiva. Correção monetária das prestações. Expressa previsão de índice oficial e da periodicidade de sua aplicação. Reajuste mensal. Admissibilidade na hipótese. Parcelamento por período superior a 36 meses. Art. 46 da Lei no 10.931/2004. Nulidade de cláusula não configurada. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Revisão contratual. Alegada onerosidade excessiva. Correção monetária das prestações. Expressa previsão de índice oficial e da periodicidade de sua aplicação. Reajuste mensal. Admissibilidade na hipótese. Parcelamento por período superior a 36 meses. Art. 46 da Lei no 10.931/2004. Nulidade de cláusula não configurada. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005521-16.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
CLAUDIO KELVIN RODRIGUES SOARES, é apelado IVO ZARZUR
PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-16.2020.8.26.0451 -Voto no 11840
2
Apelação no 1005521-16.2020.8.26.0451
Apelante: Claudio Kelvin Rodrigues Soares
Apelada: Ivo Zarzur Piracicaba Empreendimentos Imobiliários
Comarca: Piracicaba
Juíza de primeiro grau: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no 11840
Compromisso de compra e venda. Revisão contratual.
Alegada onerosidade excessiva. Correção monetária das
prestações. Expressa previsão de índice oficial e da
periodicidade
de
sua
aplicação.
Reajuste
mensal.
Admissibilidade na hipótese. Parcelamento por período
superior a 36 meses. Art. 46 da Lei no 10.931/2004.
Nulidade de cláusula não configurada. Cerceamento de
defesa inocorrente. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 387/389, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente pedido de revisão de contrato de
compromisso de compra e venda, condenando o autor a arcar
com despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa corrigido, observada a
gratuidade da justiça.
Apela o autor alegando, em preliminar, ter havido
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No
mais, argumenta que foi ludibriado pela ré, especialmente porque
lhe teria sido passada a informação no sentido de que a correção
das prestações contratuais não superaria R$ 10,00 e ocorreria de
forma não cumulativa. Afirma que o reajuste acima do esperado é
afrontoso ao CDC, tornando a sua situação econômica difícil, e
que pensou em desistir do negócio, o que não foi possível diante
das condições abusivas da rescisão.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado
do recolhimento do preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-16.2020.8.26.0451 -Voto no 11840
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Não há nulidade a reconhecer.
Formada a convicção do magistrado pela análise
dos elementos existentes nos autos, à vista da natureza das
questões em debate, desnecessária seria a determinação de
outras provas, impertinentes à controvérsia a ser dirimida no
espírito do julgador, destinatário final da instrução.
A necessidade da dilação probatória há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa (RE 101.171/8-SP, in RTJ 115/789).
Correto o julgamento no estado quando presentes
nos autos elementos suficientes de convicção, aptos a permitir a
segura solução do mérito da demanda.
Dessa forma, não se vislumbra nenhum prejuízo
processual que justifique a anulação da sentença.
Por meio da demanda busca o autor, ora apelante,
a revisão das condições do contrato de compromisso de compra
e venda firmado com a ré. Diz, em essência, que o reajuste das
prestações vem ocorrendo de forma diversa da informada no
momento da contratação, resultando em valor acima do esperado
e de suas condições financeiras. Afirma ter sido convencido de
que os reajustes não passariam de R$ 10,00 em cada parcela.
A ré defende a aplicabilidade da correção monetária
nos moldes do instrumento contratual.
De fato, o contrato é expresso ao prever a
incidência do IGP-M ou IPC no reajuste das parcelas. Não é
abusiva a previsão, já que o índice é estabelecido por um ente
estranho às partes (Fundação Getúlio Vargas) e é de
conhecimento público, sendo amplamente adotado nos contratos
imobiliários. Consignou-se que apenas em caso de parcelamento
por menos de 36 meses as parcelas não seriam reajustadas (fls.
18 e fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-16.2020.8.26.0451 -Voto no 11840
4
Objetivo da correção é apenas a preservação do
valor real da prestação devida no período de parcelamento,
diante do processo inflacionário, o que não significa vantagem
exagerada à promitente vendedora.
Nem há se cogitar de vício de consentimento, tal
qual o erro acenado na inicial (fls. 4).
O erro a ensejar a anulação do ato jurídico há que
ser escusável, dentro do que se espera do homem médio, que
atue com grau normal de diligência. Não há plausibilidade na
alegação de que as prestações sofreriam por todo o período de
parcelamento (156 meses) quase nenhuma correção monetária,
ainda mais num país em que o processo inflacionário sempre
esteve presente.
Por outro lado, o reajuste mensal das prestações,
conforme previsto no instrumento, observa o disposto no art. 46
da Lei no 10.931/2004:
Nos
contratos
de
comercialização
de
imóveis,
de
financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento
mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores
mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e
seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste,
com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais
ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos
depósitos de poupança.
A respeito do tema, assim já se pronunciou a
Câmara:
Apelação Cível. Compromisso de Venda e Compra.
Pretensão
de
revisão
contratual
pelos
promitentes
compradores. Possibilidade de cobrança de juros na
hipótese de pagamento parcelado do sinal. Contrato que
prevê a incidência do CUB (Custo Unitário Básico da
Construção Civil) mesmo após a conclusão da obra.
Inadmissibilidade. Índice que apenas pode ser aplicado até
entrega das chaves, impondo-se sua posterior substituição
pelo INPC. Possibilidade de reajuste mensal, diante da
aplicação da Lei no 10.931/2004 ao contrato. Legalidade
da incidência da Tabela Price Ausência de violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-16.2020.8.26.0451 -Voto no 11840
5
Código de Defesa do Consumidor pela imposição aos
compradores
do
pagamento
de
comissão
pela
intermediação do negócio. Recurso provido em parte, tão-
somente para o fim de determinar a incidência do INPC
após a conclusão das obras. Dá-se parcial provimento ao
recurso
(Apelação
Cível
9132330-27.2008.8.26.0000;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 2.VARA CIVEL; Data do
Julgamento: 02/07/2013; destaquei).
No
mesmo
sentido:
Apelação
Cível
1018170-47.2019.8.26.0451;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
31/08/2020;
Apelação
Cível
0003581-
94.2015.8.26.0358; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/08/2017.
Nada impede que o apelante venha a resolver o
negócio jurídico porque ninguém é obrigado a permanecer em
contrato. Esse não é, contudo, o objeto da ação, de modo que
despiciendo aqui eventual debate acerca das condições para a
resolução do contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pelo
apelante para 15% do valor da causa atualizado, observada a
justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator